Tribunal: STF
Processo: RE 76443
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE HONORARIOS DE ADVOGADO (ART. 100,
PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 4.215, DE 27/4/63 - MEDIDA PREPARATORIA NÃO
FAZ COISA JULGADA SUBSTANCIAL - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE A AÇÃO E SUBSISTENTE A PENHORA.